Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717831-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIURA FREIRE DE DEA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O A agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso em petição de ID 26490897, asseverando que a agravada requereu ao juízo o levantamento do valor bloqueado. Infere-se da decisão proferida no ID 26206301 que a tutela recusal deferida à agravante restringiu-se à verba salarial, não contemplando a sobra, nem a quantia constante em aplicações financeiras ou investimentos diversos. Ante a ausência de argumentos que possam levar à modificação do entendimento ali esposado, não há como acolher o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 26490897. Intime-se. Prossiga-se na instrução do recurso. Brasília, 15 de junho de 2021 18:18:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator